Tribunal: TJES
Processo: 5001208-33.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001208-33.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SILVANE SEVERIANO DE OLIVEIRA NASCIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTOS DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, confirmando decisão antecipatória e declarando inexistente o débito oriundo do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), devido a falhas no procedimento de inspeção e cobrança pela concessionária de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se o procedimento de inspeção e cobrança de débito apurado pelo TOI atendeu aos requisitos de legalidade previstos na Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova recai sobre a concessionária em virtude da relação de consumo, devendo esta demonstrar a regularidade do TOI emitido e dos procedimentos adotados, o que não ocorreu.

4. As provas dos autos demonstram falhas no procedimento de inspeção, realizado sem a presença do consumidor, contrariando a Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

5. A análise técnica do medidor ocorreu sem ciência prévia do consumidor e em data diversa da inicialmente informada, violando o inciso IV do art. 592 da referida Resolução.

6. A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 assegura ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica independente, direito este que não foi garantido pela concessionária, configurando violação dos direitos do consumidor.

7. Diante das irregularidades constatadas, mantém-se a sentença que declarou a insubsistência da cobrança indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A validade do TOI exige cumprimento dos procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, e a ausência de comprovação da regularidade pela concessionária enseja a inexigibilidade do débito.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 592, IV; Código de Defesa do Consumidor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001208-33.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: SILVANE SEVERIANO DE OLIVEIRA NASCIMENTO

Advogado do(a) APELADO: EVANDRO ABDALLA - ES5463-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Mimoso do Sul, que julgou procedentes em parte os pedidos formulados, confirmando a decisão antecipatória e declarando inexistente o débito oriundo do TOI 09985902, Ordem de Serviço nº 045004985902.

Em suas razões recursais sustenta a apelante, em apertada síntese:
i)
inexistência de falha na prestação do serviço;
ii)
ausência de ilicitude em sua conduta, já que todos os procedimentos foram realizados, inclusive com a lavratura do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção), o qual tem presunção de legalidade, com respeito ao previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021;
iii)
que devem ser julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. Da análise dos autos, não vislumbro possibilidade de acolhimento da irresignação recursal.

A parte autora ajuizou na origem ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais em razão da cobrança e ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica pautada em débito apurado em TOI irregular, ensejando danos extrapatrimoniais.

Após regular tramitação do feito, o magistrado “
a quo
” julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando inexistente o débito, confirmando a liminar que havia determinado a cessação das cobranças e abstenção de suspensão do fornecimento de energia.

Diante da inversão do ônus da prova, uma vez tratar-se de relação evidentemente consumerista, caberia à concessionária de energia trazer prova mínima da regularidade de sua atuação, o que não ocorreu.

Ao contrário, as provas dos autos evidenciam inobservâncias no procedimento previsto na Resolução Aneel nº 1.000/2021.

O primeiro se refere ao fato de a inspeção ter ocorrido sem a presença do consumidor, conforme se vê do TOI acostado pela própria concessionária de serviço público em sua peça de defesa.

Além disso, a análise técnica do medidor em laboratório da concessionária ocorreu sem que tenha sido dada ciência ao interessado na forma que dispõe o inciso IV do art. 592 da Resolução nº 1.000/2021 e em data diversa do que originalmente constou do TOI.

A Resolução nº 1.000/2021 permite que o consumidor manifeste interesse em realização de perícia técnica por profissionais não integrantes dos quadros da concessionária, por terceiros, entretanto, não lhe foi assegurado esse direito.

Portanto, reputo acertada a sentença que concluiu que, diante da irregularidade do procedimento de inspeção técnica e apuração dos valores, faz jus o autor ao reconhecimento da insubsistência da cobrança.

Desta feita,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo intacta a sentença nos seus termos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro para 20% (vinte por cento) os honorários advocatícios devidos pela ora apelante em favor dos advogados da apelada.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o E. Relator.